Tribunal: TJDFT
Processo: 0734621-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734621-39.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, FABIO FELIX SILVEIRA, MAX MACIEL CAVALCANTI, DAYSE AMARILIO DINIZ DE ARAUJO IMPETRADO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitada em julgado a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e pagas as custas iniciais, arquive-se o processo. Brasília - DF, 1 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora